Tribunal: TJDFT
Processo: 0700852-53.2020.8.07.0020
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-27
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AQUISIÇÃO DE ALIMENTO COM PRAZO DE VALIDADE EXPIRADO. INTOXICAÇÃO ALIMENTAR NÃO COMPROVADA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.
1. Restou comprovado que a recorrente adquiriu, no estabelecimento da recorrida, produto com data de validade vencida, sendo um pacote de aperitivo denominado Salamitos (IDs 19662558 e 19662559).
2. A recorrente alega que, após ingerir o produto sofreu dores estomacais, diarreia e vômito. Todavia, não juntou qualquer documento que comprovasse os fatos, seja relatório de atendimento ou atestado médico, seja nota fiscal de compra dos medicamentos consumidos para alívio dos sintomas.
3. Embora impróprio e inadequado ao consumo a que se destina, a simples aquisição de produto com data de validade expirada não revela potencialidade lesiva ao consumidor. Necessária a comprovação da intoxicação alimentar, ou seja, do efetivo dano, que não pode ser presumido. Na hipótese dos autos, o produto foi adquirido somente 3 dias após o vencimento, não sendo causa suficiente para configurar o dano moral, considerando, inclusive, que a indústria alimentícia, ao estipular o prazo de validade de alimentos, o faz com certa margem de segurança. (STJ REso 747.396-DF, Rel. Ministro FERNANDO GONÇALVES, DJ 09.03.2010).
4. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença reformada, para excluir o dano moral. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, cuja exigibilidade fica suspensa por ser beneficiário de gratuidade de justiça, que ora defiro.
5. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.